Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. Entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do art. 700 do CPC.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial.
4. Questão discutida em outra ação e desacolhida não pode ser utilizada como prova impeditiva do direito vindicado no bojo de ação monitória instruída com a documentação apta a lastrear a cobrança na forma da lei.
5. Impõe-se a constituição do título judicial pela via monitória, especialmente quando inexiste a comprovação do adimplemento dos valores cobrados.
6. Recurso não provido.